Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701014-56.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO LUIS MOREIRA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2022 15:16:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator